Tribunal: TJMT
Processo: 1004202-88.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004202-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 75.073.767/0001-40 (AGRAVANTE), RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.238.680/0001-53 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA - CNPJ: 05.502.842/0001-65 (AGRAVANTE), RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.123.612/0001-49 (AGRAVANTE), RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.225.832/0001-34 (AGRAVANTE), ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.210.455/0001-60 (AGRAVANTE), SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.242.416/0001-93 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS MENCIONADOS PELA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – COMERCIALIZAÇÃO VEDADA - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Diploma Processual Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I c/c art. 995, que o Relatora poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Das provas coligidas ao caderno processual pela instituição bancária, em juízo de cognição sumária, extrai-se que no julgamento do RAI 1002598-63.2019.8.11.0000, oriundo da mesma lide, foi reconhecida a impossibilidade de supressão das garantias reais e fidejussórias, vez que registrado na ata de assembleia geral de credores a discordância expressa do Banco do Brasil pela extinção das obrigações perante os coobrigados/fiadores/avalistas com o cumprimento integral do Plano de Recuperação Judicial. Logo, considerando que o aresto transitou em julgado em 16/06/2020 ressai, em juízo de cognição inicial, ser vedada a comercialização dos bens cedidos ao Banco Credor em hipoteca de 1.º grau, nos termos do art. 502 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Transportadora Roma Logística Ltda e Outros
em virtude da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A..

Em suas razões, as Agravantes alegam que não se operou o instituto da decisão surpresa (art. 10, CPC) já que ao Agravado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Aduzem que a alienação dos imóveis objeto da controvérsia tem amparo no art. 60 e 66 da Lei 11.101/05, é essencial para o soerguimento das Agravantes e, não exige formalidade específica.

Com esses argumentos, requerem a reforma da decisão unipessoal para que seja revigorado
decisum
proferido pelo Juiz Universal.

Contrarrazões sob o ID. 83960955.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se do caderno processual que o
Banco do Brasil S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Recuperação Judicial
n.º 1001211-72.2017.8.11.0003, acolheu em parte os Aclaratórios opostos pela instituição bancária e concluiu:

[...] acolho os Embargos de Declaração, no que concerne à contradição contida na utilização da afirmação de que o plano de recuperação judicial prevê a supressão de garantia; e mantenho os demais termos da decisão embargada: AUTORIZO A
ALIENAÇÃO dos imóveis rurais mencionados pela empresa em recuperação judicial
: matrículas 3.702, 1.485 e 849 do CRI de Anastácio-MG; matrícula 2.214 do CRI de Itaituba/PA; e matrículas 801, 802 e 803 do CRI de Baianápolis/BA.

Nas razões do Instrumental, a instituição bancária alegou que a ordem judicial combatida viola a coisa julgada, nos termos do art. 502, 505, 507 e 508 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado do aresto proferido no RAI 1002598-63.2019.8.11.0000, que afastou a possibilidade de suprimir quaisquer garantias do Banco do Brasil, quer sejam reais ou fidejussórias.

Assentou a inobservância do Juiz
a quo
quanto à regra dos art. 7.º, 9.º e 10 do CPC, isso porque, acolheu o pedido das Agravadas de supressão dos gravames e à autorização para a venda dos imóveis que servem de garantia ao Banco, sem prévia intimação da instituição Recorrente/credora.

Mencionou que as garantia hipotecária em debate garantem o crédito do Agravante no valor de R$ 6.689.470,94 (seis milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e quatro centavos) e que o pedido de cancelamento das hipotecas não está fundamentado em quaisquer das causas previstas no artigo 1.499 do Código Civil e art. 251 da Lei 6.015/73.

Firme nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo para obstar o cancelamento das hipotecas e, caso a venda já tenha sido realizada, deverá ser determinado o depósito judicial da totalidade do valor auferido pelas recuperandas, demonstrando-se, ainda, que o preço da alienação obedeceu à avaliação de mercado.

Em juízo de cognição sumária, deferi o pedido de efeito suspensivo formulado pela instituição bancária Agravante, pelos seguintes fundamentos (ID. 79682478):

[...] O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso XIII, do CPC.

Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O art. 502 do CPC estabelece que em todo processo, independente de sua natureza, haverá a prolação de uma sentença, ou acórdão, que se tornará
imutável e indiscutível
dentro do processo em que foi proferida(o). A esse impedimento de modificação dá-se o nome de coisa julgada, a qual, por sua vez, é consequência do trânsito em julgado.

Na hipótese, ao que se observa do aresto proferido por esta Câmara no julgamento do RAI 1002598-63.2019.8.11.0000, oriundo da mesma lide, foi reconhecida a
impossibilidade

de supressão das garantias reais e fidejussórias
, vez que registrado na ata de assembleia geral de credores a
discordância expressa
do
Banco do Brasil
pela extinção das obrigações perante os coobrigados/fiadores/avalistas com o cumprimento integral do Plano de Recuperação Judicial.

De acordo com a certidão acostada no ID. 79513453 – Pág. 270, o acórdão transitou em julgado em 16/06/2020.

Por corolário, em sendo permanente e manifesta a
impossibilidade de

supressão das garantias reais e fidejussórias
(objeto do RAI 1002598-63.2019.8.11.0000) ao Banco Agravante, não há falar alienação do imóvel que foram cedidos à instituição bancária em hipoteca de 1.º grau para pagamento das Cédulas de Crédito Comercial emitidas pelas Agravadas (Matrícula n.º 1.485: ID. 79513454 – Pág. 6 até 41; Matricula n.º 849: ID. 79503493 – Pág. 16 até 45).

Com efeito, o perigo decorrente da manutenção da decisão objurgada até o julgamento final deste recurso é cristalino, já que os imóveis poderão ser comercializados a qualquer tempo pelas Agravadas, embaraçando o crédito privilegiado do Agravante.

Assim, diante da confluência dos pressupostos essenciais,
defiro o pedido de efeito suspensivo.
[...]

Inconformadas, as Recorridas
Transportadora Roma Logística Ltda e Outros – Em Recuperação Judicial -
interpuseram este recurso de Agravo Interno.

De proêmio, cinge ressaltar que o Código de Processo Civil estabelece no § 1.º do art. 1.021 que na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

No que se refere à inexistência de decisão surpresa (art. 10, CPC), registro que na decisão hostilizada
não

há
qualquer pronunciamento a esse respeito.

Logo, imperioso consignar que o enfrentamento da questão nesta via recursal ensejará a antecipação do julgamento do mérito do Instrumental, o que não é admitido.

No que se refere à alienação dos imóveis, melhor sorte não assiste às Agravantes.

O Diploma Processual Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I c/c art. 995, que o Relatora poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a
plausibilidade do direito invocado
e o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Na hipótese, as Recuperandas defendem que a venda dos imóveis, objeto da garantia fiduciária arguida pela instituição bancária, são indispensáveis para a redução do passivo e soerguimento das empresas.

Não se desconhece os ditames do art. 60 e 66 da Lei 11.101/05 que permite ao Juiz Universal determinar a alienação judicial de bens ou direitos do ativo não circulante das Recuperandas, assim como de filiais ou de unidades produtivas isoladas da devedora; todavia, neste juízo de cognição sumária,
não há falar em venda dos bens que foram cedidos à Agravada em hipoteca de 1.º grau para pagamento das Cédulas de Crédito Comercial (Matrícula n.º 1.485: ID. 79513454 – Pág. 6 até 41; Matricula n.º 849: ID. 79503493 – Pág. 16 até 45), pois reconhecido no julgamento do RAI 1002598-63.2019.8.11.0000, oriundo da mesma lide, a impossibilidade de supressão das garantias reais e fidejussórias, vez que registrado na ata de assembleia geral de credores a discordância expressa do Banco do Brasil pela extinção das obrigações perante os coobrigados/fiadores/avalistas com o cumprimento integral do Plano de Recuperação Judicial.

Nessa vertente, sem olvidar que em 16/06/2020 ocorreu o trânsito em julgado do acórdão proferido no RAI 1002598-63.2019.8.11.0000, operou-se a coisa julgada a respeito da questão debatida, nos termos do art. 502 do CPC.

Com efeito, a manutenção do
decisum
singular, tal como pretende as Agravantes, atropelará o crédito privilegiado do Banco Agravado.

Importante ressaltar que a decisão hostilizada expôs, de maneira clara, que os requisitos ensejadores da medida liminar foram perfeitamente demonstrados pela instituição bancária, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterada a decisão unipessoal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021